Tribunal: TJDFT
Processo: 0724593-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
2. Havendo outras provas hábeis a comprovar a autoria delitiva, independentes do reconhecimento fotográfico extrajudicial realizado sem observância dos requisitos do art. 226, do CPP, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.